Tribunal: TJMT
Processo: 1004286-21.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004286-21.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), JACQUELINE CANDIDO DE SOUZA - CPF: 603.814.501-04 (ADVOGADO), ROGERIO LEITE DOS SANTOS - CPF: 415.886.061-04 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MENEZES MARTINS - CPF: 052.862.501-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– RECONVENÇÃO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Com efeito, ainda precisa ser esclarecido ao longo da instrução processual, qual das partes deu causa à rescisão do contrato.

III - A jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de que não se mostra recomendável o deferimento de liminar de reintegração de posse em ação que tem por objeto a rescisão de contrato de compra e venda, como ocorre no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROGÉRIO LEITE DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, quanto à Reconvenção ofertada nos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 1016253-71.2022.8.11.0041, ajuizada por ALEXANDRE MENEZES MARTINS, indeferiu o pedido de reintegração de posse.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que está sendo duplamente penalizado, seja em razão do esbulho praticado pelo agravado, seja em razão da negativa da reintegração de posse, pelo Juízo de origem.

Argumenta que o esbulho praticado pelo autor está comprovado pela falta de pagamento e não devolução do imóvel, de modo que a tutela de urgência deve ser concedida, para que seja reintegrado na posse do imóvel.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela provisória de urgência, com que o reconvinte, ora agravante, sob o argumento de ser o legítimo proprietário da área, pretendia ser reintegrado na posse do imóvel, objeto da lide.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela pleiteada.

Com efeito, ainda precisa ser esclarecido ao longo da instrução processual, qual das partes deu causa à rescisão do contrato.

A reintegração de posse, em casos assim, depende da resolução da rescisão contratual, uma vez que há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, ou seja, antes da reintegração do vendedor na posse da área, deve ser resolvida, por sentença, a questão da rescisão contratual por culpa do comprador.

A respeito do tema, a jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de que não se mostra recomendável o deferimento de liminar de reintegração de posse em ação que tem por objeto a rescisão de contrato de compra e venda, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017)

Nessa mesma linha, o entendimento firmado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CABIMENTO. DEVEDOR. POSSE JUSTA. RESCISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. Não há julgamento extra petita quando decididas apenas as questões objetivadas na lide.
Tratando-se de contrato de compra e venda de bens móveis, na esteira do entendimento do e. STJ, não se mostra possível o deferimento da liminar de reintegração de posse antes do pronunciamento judicial a respeito da resolução do contrato. A tutela de urgência somente será concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300)
. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0009.16.001872-8/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/0019, publicação da súmula em 22/04/2019)

Ademais, por se tratar de questão que envolve matéria fática e, portanto, que demanda maior dilação probatória, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento sumário do reconvindo do imóvel, objeto da lide.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023